Tribunal: TJSP
Processo: 0044420-61.2021.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Nomeação
Órgão julgador: Damião Cogan (Decano)
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Conflito de competência – Ação de interdição com pedido de curatela provisória – Decisão, 'ex officio', declinatória de competência – Impossibilidade – Eventual mudança de domicílio no curso do processo não tem, de plano, o condão de modificar o disposto no artigo 43, do Código de Processo Civil – 'Perpetuatio Jurisdictionis' – Incidência – Hipótese excepcional não configurada, vez que

Ementa:
Conflito de competência – Ação de interdição com pedido de curatela provisória – Decisão, 'ex officio', declinatória de competência – Impossibilidade – Eventual mudança de domicílio no curso do processo não tem, de plano, o condão de modificar o disposto no artigo 43, do Código de Processo Civil – 'Perpetuatio Jurisdictionis' – Incidência – Hipótese excepcional não configurada, vez que ausente qualquer evidência de prejuízo ao incapaz no exercício da defesa de seus interesses – Ressalte-se ainda que, 'in casu', a defesa e administração dos bens do interditado se situa nesta Capital, dentre eles as empresas em que é sócio ou titular e, inclusive, é o local onde reside o curador dativo/judicial bem como o administrador judicial – Conflito julgado procedente – Precedentes da Câmara Especial – Competência do MM. Juízo da 1a Vara de Família e Sucessões do Foro Regional do Tatuapé, ora suscitado.